Tribunal: TJSP
Processo: 1004384-33.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - RECURSO DA RÉ.
Argumentos da ré que não convencem - Ação monitória embasada em nove cheques cuja emissão não foi contestada - Inadimplência reconhecida pela ré, embora parcial - Documentos colacionados pela ré a corroborar suas alegações não foram suficientes para comprovar o alegado pagamento parcial -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - RECURSO DA RÉ.
Argumentos da ré que não convencem - Ação monitória embasada em nove cheques cuja emissão não foi contestada - Inadimplência reconhecida pela ré, embora parcial - Documentos colacionados pela ré a corroborar suas alegações não foram suficientes para comprovar o alegado pagamento parcial - Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.